Tribunal: TJBA
Processo: 8058160-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058160-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

(
ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

QUANTIDADE
E VARIEDADE DOS
ENTORPECENTES

APREENDID
O
S

(
31 PORÇÕES DE "MACONHA" EMBALADAS
E
02 PORÇÕES
DE
"K9"
).
REGISTRO DE

PRISÕES ANTERIORES POR IDÊNTICA CONDUTA.
PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO "BDM".
ELEMENTOS QUE APONTAM
A DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA E
O

RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de

JOSELITO GONÇALVES DOS SANTOS,
apontando

como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito

da

1ª

Vara

Criminal de Simões Filho/BA
, Dr.
Murilo de Castro Oliveira, em face de
decisão proferida no bojo dos autos nº 8010244-74.2024.8.05.0039.

2.
Consta nos autos que o Paciente foi preso

em flagrante

no dia 27/8/2024, por suposto cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.
Com efeito, somente após uma análise acurada da responsabilidade penal do acusado, bem como de todas as provas, é que se poderá avaliar a sua culpabilidade e, em caso de condenação, a extensão da conduta delitiva, para que se confirme, ou não, a hipótese de “tráfico privilegiado”.

4.
Por conseguinte, a dosimetria e o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta, bem assim a incidência do privilégio previsto no art. 33 §4º Lei 11.343/2006, somente poderão ser fixados por ocasião da sentença, demandando prévia análise de provas o que, evidentemente, refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

5.
De imediato
,
chama a atenção a
quantidade de entorpecentes
apreendidos, sendo 31 (trinta e uma) porções de "maconha" embaladas e fracionadas, evidente característica de destinação à mercancia, perfazendo 70,83g (setenta gramas e oitenta e três centigramas), além de 02 (duas) porções da droga conhecida como "K9".

6.
Do decreto prisional, sobressai ainda a referência ao histórico desabonador da vida pregressa do Paciente
,
com base em certidão nos autos que aponta o
registro
de pelo menos 02 (dois) episódios em que fora preso em flagrante pela prática de delito da mesma natureza (id 69647180 - fls.97/99).

7.
Não obstante, os policiais
i
nformaram que
o paciente já é
traficante habitual e conhecido
no local pela alcunha "n
ada a ver
.
”

8.
N
a data dos fatos, também foram conduzidos

outros 02 (dois) indivíduos que se identificaram como usuários de drogas e clientes do flagranteado, tendo este, ademais, admitido que se dedica ao tráfico de drogas desde os 15 anos de idade, durante sua oitiva pela autoridade policial.

9
.
Convém reproduzir, ainda, as informações trazidas pela douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que
"há nos autos indícios de que o Paciente é membro integrante da ORCRIM denominada Bonde dos Malucos – BDM, na qual exerce a função de 'formiguinha'."
(id 70367094)

1
0.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o

dout
o

Magistrad
o
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da
probabilidade de
reiteração delitiva
.

1
1.
Como sucedâneo, conclui-se que o decreto prisional apresenta fundamentação robusta e idônea, impondo-se a rejeição dos argumentos aduzidos pelo Impetrante, neste particular.

1
2.
Por fim, de acordo com o cenário que ora se apresenta,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

1
3. Parecer da
douta Procuradoria de Justiça

subscrito pel
a
Dr
a
.
Silvana Oliveira Almeida
, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

1
4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESSA EXTENSÃO,

DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8058160-27.2024.8.05.0000
,

impetrado
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de

JOSELITO GONÇALVES DOS SANTOS
, apontando

como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito

da

1ª

Vara

Criminal de Simões Filho/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHEÇO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGO A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)